Tribunal: STF
Processo: MS 40217
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Marilza da Costa Campos, em face de acórdão do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0004695-21.2023.2.00.0000.



    A impetrante narra que propôs procedimento de controle administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de assegurar sua permanência na titularidade do Cartório do 2º Ofício de Juína/MT até a sua aposentadoria voluntária ou morte, bem como retirar o referido cartório da relação de serventias extrajudiciais vagas. 



    Relata, no entanto, que o CNJ indeferiu os pedidos formulados no referido procedimento, razão pela qual interpôs recurso administrativo, o qual foi desprovido, ensejando a oposição de embargos de declaração.



    Pontua que “em nova decisão monocrática, os embargos de declaração opostos pela Impetrante não foram sequer conhecidos, por supostamente não serem cabíveis em processos administrativos em trâmite perante o CNJ, razão pela qual foi interposto recurso administrativo, o qual foi desprovido pelo Impetrado” (eDOC 1, p. 4).



    Nesses termos, aponta a ocorrência de cerceamento de defesa e justifica a impetração para “evitar dano irreparável à Impetrante, proveniente de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça – autoridade coatora –, que consiste em decisão que, de forma equivocada, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Impetrante no PCA n. 0004695-21.2023.2.00.0000, mantendo-a afastada da titularidade do 2º Cartório de Juína” (eDOC 1, p. 4).



    Segundo entende, apesar da “ausência de previsão específica no Regimento Interno do Impetrado, a apreciação de embargos de declaração é plenamente compatível com os princípios que norteiam a Administração Pública. A possibilidade de esclarecer e corrigir aspectos de uma decisão que se mostrem obscuros, omissos ou contraditórios é essencial para garantir a justiça, a equidade e a legalidade do processo administrativo” (eDOC 1, p. 6).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato coator e, no mérito, pleiteia a concessão da segurança para que “sejam conhecidos e analisados os embargos de declaração opostos pela Impetrante nos autos do PCA n. 0004695-21.2023.2.00.0000, mantendo-a na titularidade do 2º Cartório de Juína até o julgamento definitivo daqueles autos” (eDOC 1, p. 10).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao MS 39.795 (eDOC 5).



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Depreende-se dos autos que a impetrante propôs o PCA 0004695-21.2023.2.00.0000 perante o Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de excluir o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Juína/MT da lista definitiva de vacâncias e assegurar sua permanência na titularidade da referida serventia.



    Ao apreciar a controvérsia, o Relator do PCA no CNJ julgou o pedido improcedente, tendo sido interposto recurso administrativo. 



    Antes mesmo da apreciação do referido recurso, deferi parcialmente o pedido de liminar nos autos do MS 39.795, em 31.7.2024, para manter a impetrante na titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína/MT, tão somente até o julgamento do PCA, pelo CNJ. 



    Em seguida, concedi parcialmente a segurança pleiteada nos autos do MS 39.795, para o fim de assegurar a manutenção da impetrante na titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT até o julgamento definitivo do PCA 0004695-21.2023.2.00.0000.



    Posteriormente, em 11.10.2024, o Plenário do CNJ desproveu o recurso administrativo interposto pela ora impetrante, tendo sido opostos embargos de declaração em face do acórdão prolatado, os quais, por sua vez, foram inadmitidos por decisão monocrática do Conselheiro Relator do PCA.



    Por fim, a impetrante interpôs novo recurso em face da mencionada decisão, tendo o Plenário do CNJ, em 11.2.2025, não conhecido dos embargos de declaração, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em procedimento de controle administrativo. Inexistência de previsão regimental. Litigância de má-fé. Não conhecimento dos embargos de declaração e aplicação de multa. 



    I. Caso em exame 



    1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que negou provimento a recurso administrativo e manteve decisão que julgou improcedente o pedido de revisão da inclusão de serventia extrajudicial em lista definitiva de vacâncias, conforme decisão da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    1.2. A embargante alega omissão quanto à sua titularidade de serventia por mais de 40 anos e quanto à evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança nº 29.603/DF.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em julgamento consiste na possibilidade de conhecimento de embargos de declaração contra decisões do Plenário do CNJ, nos termos do art. 115, § 6º, do Regimento Interno do CNJ. 



    III. Razões de decidir 



    3.1. Conforme o art. 115, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso. Nesse sentido, a jurisprudência dominante deste CNJ entende pela impossibilidade de conhecimento de embargos de declaração em face de julgado prolatado pelo Plenário. Precedentes. 



    3.2. Consoante destacado por ocasião do acórdão embargado, o pedido de revisão da decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça não trouxe qualquer fato novo relevante que justificasse sua alteração, de maneira que deve ser mantida a decisão anterior deste Conselho em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    3.3. O abuso do direito de petição por parte da recorrente, com a interposição reiterada de recursos com intuito manifestamente protelatório, enseja a majoração da multa por litigância de má-fé, prevista no art. 42, §§ 7º e 8º, do Regimento Interno do CNJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4.1. Embargos de declaração não conhecidos, ante a ausência de previsão regimental. 



    4.2. Aplicação de nova multa por litigância de má-fé desta vez em 10 salários-mínimos, com prazo de 5 dias para recolhimento, sob pena de eventual inclusão em dívida ativa. 



    4.3. Teses de julgamento: 



    "i) As decisões plenárias do CNJ são irrecorríveis, conforme art. 115, § 6º, do Regimento Interno do CNJ, não se admitindo embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.



    ii) O abuso do direito de petição caracteriza litigância de má-fé com aptidão à aplicação ou à majoração da multa prevista no art. 42, §§ 7º e 8º, do RICNJ”. (eDOC 3, p. 2-3)



    Em 7.3.2025, o procedimento de controle administrativo ora impugnado foi definitivamente arquivado.



    Daí a impetração deste mandado de segurança, com a finalidade de viabilizar que os embargos de declaração opostos nos autos do PCA 0004695-21.2023.2.00.0000 sejam conhecidos e analisados, e que a impetrante seja mantida na titularidade do 2º Cartório de Juína/MT até o julgamento definitivo daqueles autos.



    Pois bem.



    Feitas essas considerações, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38475 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.09.2022, grifo nosso) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO 2683 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso) 



    Como visto na decisão impugnada, o CNJ assentou ser incabível a oposição de embargos de declaração contra decisões proferidas pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na linha do que dispõe o art. 115, § 6º, do RICNJ, a seguir transcrito:



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ. 



    (...)



    § 6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso.”



    Note-se, contudo, que a impetrante pretende suscitar a ilegalidade da decisão proferida por aquela Corte ao argumento de que persistem sem apreciação as omissões por ela apontadas no bojo do procedimento administrativo.



    No entanto, verifica-se das razões acima transcritas que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pelo Conselheiro Relator do procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na jurisprudência assentada naquela Corte administrativa e no Regimento Interno do CNJ.



    Sob outra ótica, sublinhe-se que a própria impetrante relata deduzir pedido idêntico ao formulado nos autos do MS 39.795, consistente na manutenção de sua titularidade à frente do 2º Cartório de Juína/MT, amparando-se, contudo, em causa de pedir diversa.



    Nesse contexto, avulta-se evidente a pretensão de suscitar a reapreciação de matéria já submetida ao crivo deste Supremo Tribunal Federal, com base em argumentos alegadamente novos, atinentes ao suposto cabimento de recurso expressamente vedado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o que, por óbvio, é inviável. 



    Ademais, a questão foi expressamente analisada no julgamento do pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos do MS 39.795, o qual foi conhecido e parcialmente deferido, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão que proferi:



    “Ao apreciar a alegação de descumprimento da decisão por mim proferida nestes autos, entendo que não merece prosperar a alegação de que o processo em trâmite no Conselho Nacional de Justiça não teria transitado em julgado, em razão de recurso administrativo pendente de apreciação. 



    Depreende-se dos autos que o PCA nº 0004695-21.2023.2.00.0000 transitou em julgado em 17.12.2024 (eDOC 87, ID 61ea3893), já que o recurso interposto pela ora impetrante não foi conhecido, porquanto incabível (eDOC 88, ID 05903eba). 



    Assim, não prospera a alegação de descumprimento da decisão por mim proferida quanto a esse ponto.”



    Por estas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não verifico ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, §1º, RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente